Tribunal: TJDFT
Processo: 0009297-48.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. PEQUENAS IMPRECISÕES. TESTE DO ETILÔMETRO. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. DESPROVIMENTO DO APELO.
Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição.
Pequenas imprecisões constantes das declarações das testemunhas de forma alguma desmerecem a credibilidade destas, por secundárias ao evento principal, comparecendo certo, em todos os relatos, o estado de embriaguez em que se achava o apelante já na chegada ao estabelecimento comercial.
Embriaguez confirmada pelo teste do etilômetro.
Apelação não provida.